Tribunal: TJBA
Processo: 8006975-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006975-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON RIVELINO ROCHA DE NOVAES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 11º, DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ELEVAÇÃO EM 5% SOBRE A VERBA ARBITRADA NA ORIGEM.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão que, em julgamento de apelações simultâneas, negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e deu parcial provimento ao recurso do demandante, mantendo a condenação à autorização e ao custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial, majorando a indenização por danos morais e redefinindo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso da operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Configura omissão sanável por meio de embargos de declaração a ausência de pronunciamento expresso acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, quando verificado o desprovimento do recurso da parte vencida e o efetivo trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

4 – A integração do julgado não implica rediscussão do mérito, limitando-se à aplicação de consectário legal obrigatório decorrente do resultado do julgamento.

5 – Majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a verba fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO

8 – Embargos de Declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, determinando-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre a verba fixada na origem, exclusivamente em relação ao recurso desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, ERIVALDO MOREIRA DE ALMEIDA, e, Embargada, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.